Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702617-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: NATANAEL DA SILVA SALES DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais Distrito Federal que deferiu pedido de saída antecipada do CPP c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônica em favor de Natanael da Silva Sales. A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. 56563332, opinou pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a superveniente progressão de regime do agravado, com subsequente intimação para o início do cumprimento do regime aberto em prisão domiciliar. A ilustre representante do Ministério Público se manifestou nos autos pela perda do interesse recursal em razão do advento da progressão de regime do agravado (id. 57347718). É o relatório. DECIDO. Constato que, diante da superveniente progressão para o regime aberto, com expedição de intimação do apenado, ora agravado, para dar início ao cumprimento do referido regime em prisão domiciliar, não mais subsiste interesse recursal ao Ministério Público para discutir decisão por meio da qual havia sido deferido o pedido do recorrido, até então no regime semiaberto, de saída antecipada c/c prisão domiciliar sobre monitoração eletrônica. Tal compreensão, pela perda do interesse em recorrer, é corroborada pela manifestação do Ministério Público, ora agravante (id. 57347718). Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso III, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, pois manifestamente prejudicado. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora